Tribunal: CARF
Processo: 13864.720062/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720062/2018-51
RESOLUÇÃO
3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem produza relatório circunstanciado e planilha, a fim de
especificar a relação dos produtos revendidos em comparação com os produtos fabricados pela
recorrente, definindo cada produto por NCM e descrição e intime o contribuinte para se
manifestar acerca do resultado da diligência no prazo de trinta dias. Vencido o relator Márcio José
Pinto Ribeiro que rejeitou a proposta de diligência apresentada e votou por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento e por não conhecer do Recurso de
Ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Redator designado
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

Fl. 7175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso de ofício e de recurso voluntário que tem por objeto a
reforma parcial da r. decisão recorrida, para cancelar integralmente os autos de infração em
discussão, que estão a exigir PIS e COFINS sobre receitas auferidas com a mera revenda de
produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásica), que não foram industrializados e nem
importados pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração lavrados para constituir créditos tributários a título
de COFINS e de PIS, respectivamente nos valores de R$ 12.581.379,87 e R$
2.670.364,28, inclusive juros de mora e multa de ofício, relativamente ao período
de janeiro a dezembro de 2014.
A ação fiscal teve por objetivo verificar a regularidade fiscal do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins dos
meses de janeiro a dezembro de 2014, em conformidade com o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.20.00-2017-00073-9.
O Auto de Infração atinente ao imposto sobre produtos industrializados – IPI –
integra outro processo administrativo conexo, que já foi inclusive objeto de
julgamento por esta 7a Turma de Julgamento da DRJ05. O processo em apreço
trata apenas da Cofins/Pis.
A atividade econômica principal da contribuinte é a fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene (CNAE 2063-1-00).
Nesse período, a fiscalizada ficou sujeita ao regime não-cumulativo das
mencionadas contribuições, de que tratam a Lei no 10.637/2002 e a Lei no
10.833/2003, porquanto apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real.
Com relação às receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, especificados no art. 1o, inciso I,
alíneas "a" e "b", da Lei no 10.147/2000, ficou sujeita ao regime monofásico,
também conhecido como tributação monofásica ou concentrada, previsto nestes
dispositivos legais.
As verificações fiscais efetuadas tomaram por base informações contidas nos
sistemas internos da RFB, em especial na Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI
(EFD ICMS/IPI) e das Contribuições (EFD Contribuições), na Escrituração Contábil
Digital (ECD), em notas fiscais eletrônicas (NFe), acessadas por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), bem como em informações, documentos e
arquivos magnéticos obtidos no curso da ação fiscal.
Com os trabalhos realizados, foram constatadas irregularidades na apuração e no
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período, que
impuseram a lavratura dos competentes autos de infração para lançamento de
ofício dos respectivos créditos tributários.
Fl. 7176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
3
Da tributação indevida à alíquota zero de produtos farmacêuticos sujeitos ao
regime monofásico com os códigos NCM 30049045, 30049069 e 30049099.
Relatou a Fiscalização que nos meses de janeiro a dezembro de 2014, a fiscalizada
tributou indevidamente à alíquota zero receitas brutas decorrentes de vendas de
produtos farmacêuticos sujeitas ao regime monofásico da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, às alíquotas de 2,1% e 9,9%, respectivamente, de acordo
com o art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.147/2000.
Essa irregularidade foi constatada com relação às vendas tributadas à alíquota
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relacionadas no Anexo XII ao
relatório, de produtos farmacêuticos classificados com os códigos NCM 30049045,
30049069 e 30049099.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de industrial ou importadora dos
produtos a que se refere o art. 1°, inciso I, alínea “a” da Lei n° 10.147/2000,
encontra-se submetida à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda de tais produtos, às alíquotas de 2,1% e
9,9%, respectivamente, em razão do disposto no art. 1°, I, “a”, c/c art. 2° da Lei n°
10.147/2000, bem como art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n°
10.833/2003.
De acordo com a citada legislação, portanto, as receitas brutas decorrentes das
vendas em questão ficaram sujeitas ao regime monofásico porque a fiscalizada se
enquadrou na condição de industrial ou de importadora de produtos
especificados no art. 1o da Lei n° 10.147/2000, como demonstram,
respectivamente:
a)as vendas de produção do estabelecimento indicadas no Anexo XIV ao presente
relatório,
de
produtos
com
os
códigos
NCM
30044090,
30051010,
33030020,33049100, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33072090,
33079000 e 96032100; e 30039099, 30044090, 30051010, 33030020, 33049910,
33049990, 33051000, 33059000, 33072090, 33074900 e 96032100, todos
especificados no art. 1° da Lei n° 10.147/2000; b)as importações indicadas no
Anexo XV ao presente relatório, de produtos com os códigos NCM 30039099,
30044090, 30051010, 33030020, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000,
33072090, 33074900 e 96032100, todos especificados no art. 1° da Lei n°
10.147/2000.
Essa compreensão é corroborada pela Solução de Consulta no 269 -SRRF08/Disit,
de 28 de outubro de 2011. No mesmo sentido é a Solução de Consulta no 133 -
SRRF08/Disit, de 14 de junho de 2013.
Assim sendo, pelas razões expostas acima, foram consideradas devidas e lançadas
de ofício as contribuições incidentes sobre as receitas decorrentes das vendas de
produtos farmacêuticos classificados com os códigos NCM 30049045, 30049069 e
30049099, conforme calculado no Anexo XII ao presente relatório.
Fl. 7177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
4
Foram aproveitados de ofício na dedução das contribuições devidas os créditos
calculados em relação às aquisições desses produtos de outra pessoa jurídica,
correspondentes ao valor da contribuição devida pelo vendedor em decorrência
da operação (art. 24, § 1°, da Lei n° 11.727/2008).
Da tributação indevida à alíquota zero de produtos de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, sujeitos ao regime monofásico, com os códigos NCM
33042090, 33049910, 33049990, 33059000, 33072010 e 33072090.
Nos meses de janeiro a dezembro de 2014, a fiscalizada tributou indevidamente à
alíquota zero receitas brutas decorrentes de vendas de produtos de perfumaria,
de toucador ou de higiene pessoal sujeitas ao regime monofásico da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, às alíquotas de 2,2% e 10,3%, respectivamente, de
acordo com o art. 1°, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.147/2000.
Essa irregularidade foi constatada em relação às vendas tributadas à alíquota zero
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relacionadas no Anexo XIII ao
presente relatório, de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
classificados com os códigos NCM 33042090, 33049910, 33049990, 33059000,
33072010 e 33072090.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de industrial ou importadora dos
produtos a que se refere o art. 1°, inciso I, alínea “b” da Lei n° 10.147/2000,
encontra-se submetida à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda de tais produtos, às alíquotas de 2,2% e
10,3%, respectivamente, em razão do disposto no art. 1°, I, “b”, c/c art. 2° da Lei
n° 10.147/2000, bem como art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n°
10.833/2003.
De acordo com a citada legislação, portanto, as receitas brutas decorrentes das
vendas em questão ficaram sujeitas ao regime monofásico porque a fiscalizada se
enquadrou na condição de industrial ou de importadora de produtos
especificados no art. 1o da Lei n° 10.147/2000, como demonstram,
respectivamente:
a) as vendas de produção do estabelecimento indicadas no Anexo XIV ao presente
relatório, de produtos com os códigos NCM 30044090, 30051010, 33030020,
33049100, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33072090, 33079000 e
96032100; e 30039099, 30044090, 30051010, 33030020, 33049910, 33049990,
33051000, 33059000, 33072090, 33074900 e 96032100, todos especificados no
art. 1° da Lei n° 10.147/2000; e b) as importações indicadas no Anexo XV ao
presente relatório, de produtos com os códigos NCM 30039099, 30044090,
30051010, 33030020, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33072090,
33074900 e 96032100, todos especificados no art. 1° da Lei n° 10.147/2000.
Assim, as pessoas jurídicas enquadradas na condição de industrial ou de
importador dos produtos especificados na Lei n° 10.147/2000 estão sujeitas às
alíquotas diferenciadas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes
Fl. 7178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
5
sobre a receita bruta de venda, mesmo quando atuam como meros comerciantes
desses produtos, ou seja, quando os adquirem para revenda, sem sobre eles
exercer qualquer tipo de industrialização.
Essa compreensão é corroborada pela Solução de Consulta no 269 -SRRF08/Disit,
de 28 de outubro de 2011. No mesmo sentido é a Solução de Consulta no 133 -
SRRF08/Disit, de 14 de junho de 2013.
Assim sendo, pelas razões expostas acima, foram consideradas devidas e lançadas
de ofício as contribuições incidentes sobre as receitas decorrentes das vendas de
produtos de perfumaria,de toucador ou de higiene pessoal classificados com os
códigos NCM 33042090, 33049910, 33049990, 33059000, 33072010 e 33072090,
conforme calculado no Anexo XIII ao presente relatório.
Foram aproveitados de ofício na dedução das contribuições devidas os créditos
calculados em relação às aquisições desses produtos de outra pessoa jurídica,
correspondentes ao valor da contribuição devida pelo vendedor em decorrência
da operação (art. 24, § 1°, da Lei n° 11.727/2008).
Do aproveitamento de Ofício de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Tendo em vista o disposto no art. 24, § 1°, da Lei n° 11.727/2008, foram
aproveitados de ofício, para dedução dos valores das contribuições devidas,
apuradas nos itens anteriores, os créditos calculados em relação às aquisições
para revenda dos produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal.
Para esse fim, a fiscalizada foi intimada por meio do termo de intimação fiscal
lavrado em 12/01/2018 (Item no 2) a apresentar planilha eletrônica discriminando
as aquisições para revenda dos produtos mencionados, caso não tivesse
descontado créditos calculados em relação a essas operações.
Em resposta protocolizada ao Sefis em 24/01/2018, a contribuinte informou que
“não ocorreram descontos dos créditos em relação as operações em questão”,
anexando uma mídia digital com relações em separado das aquisições para
revenda dos produtos farmacêuticos e dos produtos de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal.
Os créditos sobre essas aquisições corresponderam aos valores das contribuições
devidas pela pessoa jurídica vendedora, conforme apurado nos Anexos XVI
(produtos farmacêuticos) e XVII (produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal) integrantes do relatório fiscal (àsfls. 807/808).
Das EFD ICMS/IPI com informações incompletas.
No curso da fiscalização, constatou-se que a EFD ICMS/IPI referente a setembro
de 2014, transmitida pela fiscalizada em 17/06/2015, antes do início da ação
fiscal, foi apresentada com informações incompletas, ficando por isso sujeita à
Fl. 7179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
6
multa a que se refere o art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no
2.158/2001, com redação dada pela Lei no 12.873/2013.
Em razão da falta de dados verificada na aludida EFD ICMS/IPI, a fiscalizada
transmitiu arquivo substituto da referida escrituração ao Sped, via internet, em
24/04/2018, no curso da ação fiscal, atendendo ao termo de intimação fiscal
lavrado em 05/04/2018.
O arquivo substituto transmitido no curso da ação fiscal confirmou que a EFD
ICMS/IPI referente a setembro de 2014, transmitida antes do início da
fiscalização, foi apresentada com informações incompletas, em face da falta de
dados nos registros fiscais de consolidação e apuração dos valores do IPI (extrato
juntado ao processo).
Com base nas informações constantes da escrituração substituta apresentada no
curso da fiscalização, no Anexo XVIII ao presente relatório, foi elaborada planilha
com os valores das transações comerciais e dos dados não informados nos
aludidos registros fiscais da EFD ICMS/IPI transmitida antes do início do
procedimento.
Tendo em vista o disposto no art. 57, inciso III, alínea ‘a’, da Medida Provisória no
2.158/2001, sobre os valores das transações comerciais não informadas na EFD
ICMS/IPI, discriminadas no referido Anexo XVIII, foi aplicada a multa de 3% (três
por cento). A multa assim calculada foi exigida por meio do competente auto de
infração.
Da Impugnação.
Inconformado com a apuração fiscal, o sujeito passivo apresentou uma primeira
impugnação (às fls. 855 a 961), aduzindo os seguintes fundamentos de fato e de
direito:
- Requereu que os autos de infração devem ser prontamente cancelados por
afronta ao art. 142 do CTN, haja vista a notória precariedade do trabalho fiscal
que identificou equivocadamente a matéria tributável; - Observou que os
produtos revendidos no mercado interno não foram industrializados pela
Impugnante, conforme o disposto nos artigos 4o e 8o do Decreto n° 7.212/2010
(Regulamento do IPI), e também não foram importados pela Impugnante,
conforme o disposto nos artigos 104 e 106 do Decreto n° 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro);
- Aduziu que o legislador definiu o regime de tributação concentrada (monofásica)
do PIS e da COFINS para os produtos indicados taxativamente na Lei n°
10.147/2000, e de forma absolutamente autônoma e independente da atividade
do contribuinte: as receitas auferidas pelos fabricantes, que venderam os
produtos para a Impugnante, já estão sujeitas às alíquotas majoradas do PIS
(2,2%) e da COFINS (10,3%) previstas no artigo Io da Lei n° 10.147/2000; -
Sustentou que as aquisições de produtos finais e posteriores revendas no
mercado interno, a Impugnante não assumiu a condição de industrial nem de
Fl. 7180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
7
importador, de modo que as respectivas receitas estão sujeitas à alíquota zero,
nos termos do artigo 2o da Lei n° 10.147/2000; o direito a crédito instituído pela
Lei n° 11.727/08 não tem o condão de convalidar a exigência fiscal combatida,
pois se trata de mera política fiscal que não guarda qualquer relação de causa ou
de interpretação com a regra de incidência do regime monofásico do PIS e da
COFINS, instituída mais de 8 (oito) anos antes; - Na remota hipótese de se
entender que as receitas auferidas pela Impugnante nas revendas de produtos
estariam sujeitas ao regime de incidência previsto no artigo 1° da Lei n°
10.147/2000, o que, aliás, se admite apenas para completude da defesa, então, a
impugnação deverá ser acolhida, para determinar o abatimento dos créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre (a) as devoluções de vendas,
conforme o disposto no inciso VIII do artigo 3o da Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) as notas fiscais de entrada de produtos sujeitos à tributação
concentrada (monofásica) não consideradas pela fiscalização, relativas ao mês de
setembro de 2014 e ao ano de 2015; - ainda na remota hipótese de serem
mantidos os autos de infração (ainda que parcialmente), a impugnação deve ser
acolhida, para que seja: (a) reconhecida a própria suspensão da exigibilidade da
parcela do PIS e da COFINS incidente sobre o ICMS, no período relativo ao ano de
2014, por força das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança n°s
0001846-13.2007.4.03.6103 e 0005991-15.2007.4.03.6103; (b) prontamente
cancelada a exigência de multa de ofício de 75% incidente sobre esta parte do
crédito tributário exigido; e, ainda, (c) condicionada a quantificação dos créditos
tributários às decisões finais a serem prolatadas nos Mandados de Segurança n°s
0001846-13.2007.4.03.6103 e 0005991-15.2007.4.03.6103, considerando-se os
efeitos sobre todos os períodos de apuração alcançados pelos provimentos
jurisdicionais.
- também na hipótese de serem mantidos os lançamentos tributários (ainda que
parcialmente) deverá ser acolhida a impugnação para que sejam abatidos do valor
total exigido nas autuações fiscais os créditos extemporâneos apurados pela
Impugnante, relativos a despesas com (a) aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado; (b) edificações e benfeitorias; (c) alugueis; (d)
serviços de limpeza industrial; (e) EPI, uniformes, lubrificantes e peças de
reposição; e (f) serviços de transporte da matéria prima; - em qualquer hipótese,
os juros de mora não incidem sobre a multa de ofício por ausência de previsão
legal.
Após a apresentação da impugnação, os autos foram convertidos em Diligência
(conforme Despacho de Diligência 08), por esta 7a Turma da DRJ05, (fls.
6.491/6.496), com as seguintes finalidades:
I ) para que fosse confirmado se foi realizado o abatimento dos créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as devoluções de vendas, conforme
disposto no inciso VIII do artigo 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
referente às notas fiscais CFOP 1202 E CFOP 2202, constantes da planilha
apresentada pela defesa (doe. 09 [doe. 09.1], às fls. 1022); Caso contrário
Fl. 7181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
8
esclareça o motivo por que não foi feito o abatimento " (fls. 6.495/6.496); II ) para
que fosse confirmado se foi realizado o abatimento dos créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as notas fiscais de entrada de produtos
sujeitos à tributação concentrada (monofásica), bens adquiridos para revenda,
relativas ao ano de 2014, contidas nas planilhas da defesa (doe. 11, às fls. 6322 e
doe. 12, às fls. 6.323/6.366), conforme preceitua o art. 3o, inciso I, das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003; Caso contrário esclareça o motivo por que não foi
feito o abatimento " (fl. 6.496); III ) para que fosse informado se entende que
deve ser realizado o abatimento do valor total exigido nas autuações fiscais os
valores dos créditos apurados pela Impugnante, conforme o disposto nas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, relativos a despesas com (1) aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado (doc. 22, às fls. 6450); (2)
edificações e benfeitorias (doc. 23, às fls. 6451); (3) aluguéis (doc. 24, às fls. 6452);
(4) serviços de limpeza industrial (doc. 26, às fls. 6457); (5) EPI, uniformes,
lubrificantes e peças de reposição (doe. 27, às fls. 6458) e (6) serviços de
transporte da matéria prima (doe. 25, às fls. 6453). Caso contrário esclareça
detalhadamente em situação, o motivo por que entende não deve ser feito o
abatimento " (fl. 6.496).
Em resposta ao Despacho de Diligência 08, a Autoridade Fiscal procedeu aos
recálculos do crédito tributário autuado, para considerar (a) os créditos
decorrentes das devoluções de produtos; e (b) os créditos relativos às notas
fiscais de entrada de produtos sujeitos à tributação monofásica, e bens adquiridos
para revenda; (c) quanto ao terceiro item, informou a Fiscalização que a
impugnante renunciou à referida pretensão, após a emissão do precitado
Despacho de Diligência 08.
Foi aberto então novo prazo para apresentação de defesa aos termos da Resposta
à Diligência 08, tendo a Impugnante formulado sua nova defesa, doravante
denominada segunda impugnação (às fls. 6.548/6.599).
Com a apresentação da 2a impugnação e tendo em vista as decisões judiciais
proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 0001846-13.2007.4.03.6103
(PIS) e do Mandado e Segurança no 0005991-15.2007.4.03.6103 (COFINS), o
sujeito passivo requereu, em pedido subsidiário (item III.3 da sua impugnação às
fls. 6548/6599), a suspensão da exigibilidade da parcela do PIS e da COFINS
incidentes sobre o ICMS, o cancelamento da respectiva multa de 75% e a
quantificação do crédito em consonância com a decisão judicial.
Os autos foram remetidos para julgamento desta 7a Turma da DRJ05, que
considerando o transito em julgado das referidas ações judiciais determinou nova
realização de Diligência (Despacho de Diligência 96), às fls. 6.664/6.670, com o
seguinte objetivo:
I ) para que fosse confirmado se foram incluídos valores a titulo de ICMS nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS; II ) caso positivo, para que fosse apresentada nova
planilha de apuração dos valores lançados com a exclusão do ICMS das bases de
Fl. 7182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
9
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da Solução de Consulta Interna n° 13 -
Cosit, de 18/10/2018, acima transcrita, com vistas a dar cumprimento às decisões
judiciais individuais mencionadas, em consonância com o recurso extraordinário
RE n° 574.706/PR do STF, que firmou entendimento, sob o tema n° 69, que "O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”; III) para
que fosse apresentada planilha consolidada com apuração dos valores totais
obtidos após os ajustes decorrentes da Informação Fiscal (às fls. 6537/6542),
conjugado com o resultado deste Despacho de Diligência.
Em resposta aos itens acima mencionados do Despacho de Diligência 96, a
Autoridade Fiscal apresentou as seguintes informações:
a) Confirmou que a insurgente considerou incluídos nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores do ICMS destacado nas notas
fiscais eletrônicas de vendas (NFe) objeto dos autos de infração, com exceção das
vendas de produtos não sujeitos a incidência do ICMS (aproximadamente 20%); b)
Todavia, o referido estabelecimento matriz da autuada não apurou ICMS a
recolher de janeiro a dezembro de 2014, pois apresentou saldo credor do imposto
em todos esses meses, conforme verificou-se nas respectivas EFD ICMS/IPI,
baixadas pelo Sped. Por essa razão, considerando que a referida Solução de
Consulta Interna n° 13 - Cosit, de 18/10/2018 instrui no sentido de que "o
montante a ser excluído das bases de cálculo das citadas contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher", entende-se que, nos lançamentos de ofício em
questão, não há ICMS a ser excluído das bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins; e c) Apresentou a Autoridade Fiscal no Anexo Único ao
Relatório de Diligência Fiscal 96 planilha consolidada com a apuração dos valores
totais obtidos após os ajustes decorrentes da Informação Fiscal às fls. 6537/6542,
conjugado com o resultado deste Despacho de Diligência, com o layout solicitado.
A referida planilha foi elaborada com base nas planilhas constantes dos Anexos V
e VI (fl. 6543) ao Relatório Fiscal da Diligência realizada em atendimento ao
Despacho n° 8, de 13/03/2019, da 7a Turma da DRJ05, nas quais foram detalhados
os créditos da não cumulatividade decorrentes das devoluções e das aquisições
dos produtos cujas vendas foram autuadas nos lançamentos de ofício da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foi reaberto então prazo para apresentação de defesa aos termos do Relatório
em resposta ao Despacho Diligência 96, tendo a Impugnante formulado sua nova
defesa, doravante denominada terceira impugnação (às fls. 6.799/6.865), em que
são repisados os seus argumentos de fato e de direito, com o intuito do
cancelamento integral da exigência fiscal, conforme sintetizado a seguir:
- Da violação ao art. 142 do CTN. Requereu que os autos de infração devem ser
prontamente cancelados por afronta ao art. 142 do CTN, haja vista a notória
precariedade do trabalho fiscal que identificou equivocadamente a matéria
tributável; - Da improcedência da exigência do PIS e da COFINS nas revendas de
produtos monofásicos.
Fl. 7183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
10
Argumentou mais uma vez a defesa que a técnica da interpretação conforme a
Constituição Federal deve ser adotada na compreensão e aplicação da Lei n°
10.147/2000, especialmente porque o §4° do artigo 149 da CF/88 determina que,
nas hipóteses de tributação concentrada (monofásica) do PIS e da COFINS
definidas pelo legislador, essas contribuições sociais são recolhidas em apenas
uma das etapas do ciclo de comercialização do produto.
Suscitou que nos termos da Lei n° 10.147/2000, somente as operações de venda
dos produtos indicados taxativamente pelo próprio legislador estão sujeitas à
tributação concentrada (monofásica) do PIS e da COFINS.
Aduziu que, nos termos da Lei n° 10.147/2000, o regime de incidência
concentrada (monofásica) do PIS e da COFINS é definido pelo produto
(precisamente, pelas características dos produtos vendidos ou revendidos), e não
pela atividade empresarial preponderante desempenhada pelo contribuinte.
Destacou a defesa que a interpretação da Lei n° 10.147/2000, inclusive conforme
o disposto no § 4° do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, não permite
afirmar que a atividade do contribuinte seria suficiente para definir as alíquotas
do PIS e da COFINS sobre suas receitas (ou seja, a atividade não "carimba" as
receitas do contribuinte com as alíquotas majoradas do PIS e da COFINS), como
equivocadamente consignado no Termo de Verificação Fiscal ("TVF") pela
autoridade administrativa.
Diante do exposto, concluiu que estaria suficientemente demonstrado que o
regime de tributação concentrada (monofásico) do PIS e da COFINS é definido
pelo produto (mais precisamente, pelas características dos produtos vendidos ou
revendidos), e não pela atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte,
devendo a decisão do legislador ser respeitada e observada, inclusive conforme o
disposto no §4° do artigo 149 da CF/88.
Asseverou que nas operações envolvendo aquisições de produtos finais de outras
pessoas jurídicas e revendas no mercado interno, a Impugnante não assumiu a
condição de industrial ou importadora, com o que deve ser observado o disposto
no artigo 2o da Lei n° 10.147/2000 (alíquota zero do PIS e da COFINS).
- Das questões subsidiárias.
Na remota hipótese de se entender que as receitas auferidas pela Impugnante nas
revendas de produtos estariam sujeitas ao regime de incidência previsto no artigo
1° da Lei n° 10.147/2000, o que, aliás, se admitiria apenas pelo princípio da
eventualidade, a impugnação, então, deveria ser acolhida, para determinar o
abatimento de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS que não foram
considerados na apuração dos débitos exigidos nos autos de infração ora
combatidos, bem como os efeitos das decisões judiciais transitadas em julgado
que determinou que o PIS e a COFINS devem ser apurados sem a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo.
Fl. 7184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
11
- Créditos do PIS e da COFINS sobre as devoluções de vendas de produtos. (CFOP
1202 e 2202).
Aduziu mais uma vez a defesa no item 147 da sua peça de resistência que na
apuração dos débitos tributários de PIS e de COFINS objetos das autuações, a
autoridade administrativa acabou por desconsiderar a existência de créditos do
PIS e da COFINS decorrentes das devoluções de vendas, conforme o disposto no
inciso VIII do artigo 3° da Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 No item 153
asseverou a impugnante que na remota hipótese de ser mantida a aplicação do
artigo 1° da Lei n° 10.147/2000 nas receitas auferidas na revenda de produtos
finais pela Impugnante, a impugnação deverá ser acolhida, para determinar o
abatimento dos créditos do PIS e da COFINS sobre as devoluções de vendas (CFOP
1202 e 2202).
Nesse sentido, a insurgente relatou no item 152, que “a própria autoridade
administrativa reconheceu, após a determinação de realização de diligência pela
7a Turma da DRJ/SDR, a inadvertida desconsideração dos créditos sobre as
devoluções de venda, tendo realizado o recálculo do crédito tributário,
relativamente ao qual a Impugnante não se opõe”.
- Créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre notas fiscais de
entrada não consideradas pela fiscalização.
Pugnou a defesa no item 154 que ainda na remota hipótese de se entender que as
receitas auferidas pela Impugnante nas revendas de produtos estariam sujeitas ao
regime de incidência previsto no artigo 1° da Lei n° 10.147/2000, o que, aliás,
também se admite apenas para completude da defesa, então, a impugnação
deverá ser acolhida, para determinar, também, o abatimento dos créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as notas fiscais de entrada de produtos
sujeitos à tributação concentrada (monofásica) não consideradas pela fiscalização
nos lançamentos tributários, conforme preceitua o art. 3°, inciso I, das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 No item 158 da impugnação asseverou que “Diante
do exposto, e também na remota hipótese de ser mantida a aplicação do artigo 1°
da Lei n° 10.147/2000 nas receitas auferidas na revenda de produtos finais pela
Impugnante, a impugnação deverá ser acolhida, para determinar o abatimento
dos créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as notas fiscais de
entrada de produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásica), relativas ao
ano de 2014, não consideradas pela fiscalização.
No item 157 da sua peça de resistência aduziu a defesa que “também em relação
a esse item, a autoridade administrativa, em diligência, efetuou os recálculos do
crédito tributário autuado, de forma que a Impugnante não se opõe ao montante
de crédito considerado pela autoridade administrativa.” - Dos demais créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS que deixaram de ser considerados para
fins de apuração das contribuições (créditos extemporâneos).
Aduziu a Impugnante em sua primeira impugnação (às fls. 918) que apurou
créditos extemporâneos os quais, muito embora não registrados em seus livros
Fl. 7185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
12
fiscais à época, também devem ser abatidos do valor total exigido nos autos de
infração impugnados.
Suscitou que a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e de COFINS, em
períodos diversos daqueles que foram apurados, está expressamente prevista no
art. 3o, §4o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que assim dispõe: “O crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Diante disso, a Impugnante apurou créditos da não cumulatividade de PIS e de
COFINS calculados sobre gastos com: (I) aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado; (II) edificações e benfeitorias; (III) alugueis; (IV)
serviços de limpeza industrial; (V) EPI, uniformes, lubrificantes e peças de
reposição; e (VI) serviços de transporte da matéria prima, os quais devem ser
prontamente abatidos do valor total exigido nos autos de infração impugnados,
no caso de eventual manutenção da exigência fiscal.
Passou a discorrer sobre cada um destes itens acima listados.
- Da parcela do PIS e da COFINS incidentes sobre o ICMS (extinção do crédito
tributário).
Aduziu novamente a defesa no item 159 de sua impugnação que a autoridade
administrativa desconsiderou também a parcela do crédito tributário constituído
a título de PIS e de COFINS objetos de discussões judiciais (inicialmente com
exigibilidade suspensa e agora supostamente extinta), nos termos do art. 156, X,
do CTN, tendo em vista as decisões judiciais transitadas em julgado proferidas nos
autos do Mandado de Segurança n° 0001846-13.2007.4.03.6103 (PIS) e do
Mandado e Segurança n° 000599115.2007.4.03.6103 (COFINS).
Informou que a Autoridade Administrativa sustentou, no relatório de diligência
fiscal que não deve compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS apenas o ICMS
a recolher e não o ICMS destacado, sob fundamento do que foi esta a solicitação
constante do despacho de conversão do julgamento do processo em diligência
com base na Solução de Consulta Interna n° 13/2018.
Destacou a defesa que a interpretação adotada pela autoridade administrativa
está completamente equivocada, pois a Solução de Consulta só deveria ser
aplicada quando não há expressa determinação judicial, o que não é o caso dos
presentes autos em que a Impugnante possui decisões judiciais transitadas em
julgado que supostamente determinam a não inclusão de todo o ICMS nas bases
de cálculo das contribuições.
No item 205 da sua impugnação aduziu a defesa que na remota hipótese de
serem mantidos os lançamentos tributários (ainda que parcialmente), a
impugnação deve ser acolhida, para determinar que a reapuração dos créditos
tributários seja realizada conforme as decisões proferidas e transitadas em
julgado nos autos dos Mandados de Segurança n°s 0001846-13.2007.4.03.6103 e
0005991-15.2007.4.03.6103.
Fl. 7186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
13
Acrescentou no item 206 que foi decidido pelo Poder Judiciário que em razão da
inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, deverá ser realizada a
reapuração das referidas contribuições sociais, abrangendo, todos os períodos
alcançados pelo provimento jurisdicional. Até porque, as ações judiciais foram
propostas no ano de 2007 e, portanto, os efeitos das decisões implicarão,
necessariamente, um procedimento de reapuração do PIS e da COFINS.
Destacou defesa no item 211 que, na hipótese de eventualmente os autos de
infração não serem cancelados pelas razões indicadas anteriormente, é
imprescindível que seja determinado que a quantificação dos créditos tributários
seja condicionada às decisões finais, transitadas em julgado, prolatadas nos
Mandados
de
Segurança
n°s
0001846-13.2007.4.03.6103
e
0005991-
15.2007.4.03.6103, considerando-se os efeitos sobre todos os períodos de
apuração alcançados pelos provimentos jurisdicionais.
Enfim no item 213 pugnou está consignado que e na remota hipótese de serem
mantidos os autos de infração (ainda que parcialmente), a impugnação deve ser
acolhida, para reconhecer a extinção da parcela do PIS e da COFINS incidente
sobre todo o ICMS, no período relativo ao ano de 2014, por força das decisões
judiciais, transitadas em julgado, proferidas nos Mandados de Segurança
n°000184613.2007.4.03.6103 e 0005991-15.2007.4.03.6103.
Da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Pugnou em pedido subsidiário que na remota hipótese de serem mantidas as
exigências fiscais, desde já a impugnante se insurge contra eventual exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício de 75%, por inexistir amparo legal.
Do Parecer SEI no 7698/2021/ME aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-
ME.
Em 24/05/2021 sobreveio o Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado pelo
Despacho no 246/2021/PGFN-ME, que determinou para os fins e nos termos do
art. 19, caput, e inciso VI, a, c/c art.19-A, III, e § 1o da Lei n° 10.522, de 2002, que a
Administração Tributária passasse a observar, em relação a todos os seus
procedimentos, e sem prejuízo de posterior observância do fluxo previsto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014, por ocasião da publicação do
acórdão que julgou os Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional no
RE 574.706/PR, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”; b) os efeitos dessa decisão devem se dar após
15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
15.03.2017; e c) o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do
PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
(g.n.)
Fl. 7187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
14
Ante o exposto, constatou-se que os argumentos trazidos pela defesa sobre a
matéria coadunavam-se com a decisão do STF no RE n° 574.706/PR, com as
decisões
judiciais
individuais
(Mandado
de
Segurança
n°
000184613.2007.4.03.6103 (PIS) e Mandado e Segurança n° 0005991-
15.2007.4.03.6103 (COFINS)), e também com Parecer SEI no 7698/2021/ME,
aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, de 24/05/2021.
Converteu-se novamente o processo no Despacho de Diligência 46/2021 de
26/05/2021 (às fls. 6872/6882) com os seguintes fins:
a) para que fosse confirmado, com base nos documentos já apresentados pela
contribuinte (planilhas de apuração dos efeitos das decisões judiciais transitadas
em julgado, às fls. 6777), assim como em outros documentos que entendesse
necessários, se foram incluídos valores a título de ICMS (valores destacados nas
NFe das vendas objeto dos autos de infração) nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS; b) caso positivo, apresentasse nova planilha de apuração dos valores
lançados com a exclusão do ICMS (valores destacados das notas fiscais) das bases
de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos o Parecer SEI no 7698/2021/ME,
aprovado recentemente pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, de 24/05/2021,
com vistas a dar cumprimento às decisões judiciais individuais mencionadas, em
consonância com o recurso extraordinário RE n° 574.706/PR do STF, que firmou
entendimento, sob o tema n° 69, que "O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins; e c) apresentasse planilha consolidada com
apuração dos valores totais obtidos após os ajustes decorrentes da Informação
Fiscal (às fls. 6537/6542), conjugado com o resultado deste Despacho de
Diligência, de acordo com o layout definido.
No Relatório da Fiscalização, em resposta ao Despacho de Diligência n° 46/2021
desta 7a Turma de Julgamento, às fls. 6888/6892, informou a Autoridade Fiscal,
em síntese, o que se segue:
A autuada tomou ciência do início do procedimento em 28/06/2021, por meio do
Termo de Início de Diligência Fiscal (TIDF) datado de 25/06/2021.
O procedimento foi realizado com base nos documentos já apresentados pela
contribuinte (planilhas de apuração dos efeitos das decisões judiciais transitadas
em julgado, às fls.6777), assim como em outros documentos considerados
necessários, adiante reportados.
Passou a Autoridade Tributária a prestar as informações solicitadas. Em prestígio à
clareza, seguiu-se a ordem adotada no Despacho de Diligência.
2.a) Confirmação da inclusão dos valores a título de ICMS nas bases de cálculo.
No item "a" do Despacho de Diligência n° 46/2021 foi solicitado "que fosse
confirmado, com base nos documentos já apresentados pela contribuinte
(planilhas de apuração dos efeitos das decisões judiciais transitadas em julgado,
às fls. 6777), assim como em outros documentos que entenda necessários, se
Fl. 7188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
15
foram incluídos valores a título de ICMS (valores destacados nas NFe das vendas
objeto dos autos de infração) nas bases de cálculo do PIS e da COFINS”.
Em atendimento a esse quesito, com base nos documentos já apresentados pela
contribuinte (planilhas de apuração dos efeitos das decisões judiciais transitadas
em julgado, às fls.6777), assim como nos dados das NFe acessadas pelo Sped e
nas planilhas constantes dos Anexos XII e XIII (fl. 811) ao Relatório Fiscal que
integram os autos de infração, confirmou-se que foram incluídos valores a título
de ICMS (valores destacados nas NFe das vendas objeto dos autos de infração)
nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
2.b) Planilha de apuração dos valores lançados com exclusão do ICMS.
No item "b" do Despacho de Diligência n° 46/2021 solicitou-se que, sendo positiva
a resposta ao item "a", fosse apresentada "nova planilha de apuração dos valores
lançados com a exclusão do ICMS (valores destacados das notas fiscais) das bases
de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos o Parecer SEI n° 7698/2021/ME,
aprovado recentemente pelo Despacho n° 246/2021/PGFNME, de 24/05/2021,
com vistas a dar cumprimento às decisões judiciais individuais mencionadas, em
consonância com o recurso extraordinário RE n° 574.706/PR do STF, que firmou
entendimento, sob o tema n° 69, que 'O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins "'.
Considerando que a resposta ao item "a" do Despacho de Diligência foi positiva, a
Autoridade Fiscal apresentou nos Anexos I e II ao relatório as planilhas de
apuração dos valores lançados com a exclusão do ICMS (valores destacados das
notas fiscais) das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tais planilhas foram elaboradas com base nas planilhas constantes dos Anexos XII
e XIII (fl. 811) ao Relatório Fiscal que integra os autos de infração,
respectivamente, considerando os valores do ICMS destacado nas NFe neles
relacionadas, acessadas por meio do Sped.
2.c) Planilha consolidada com apuração dos valores totais.
No item "c" do Despacho de Diligência n° 46/2021 foi solicitada a apresentação de
planilha consolidada com a apuração dos valores totais obtidos após os ajustes
decorrentes da Informação Fiscal (às fls. 6537/6542), conjugado com o resultado
desta diligência, de acordo com o layout indicado.
Em atendimento a essa demanda, elaborou-se a planilha constante do Anexo III
ao presente relatório, com base:
i) nos autos de infração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (fls.
813/828); ii) nas planilhas constantes dos Anexos V e VI (fl. 6543) ao Relatório
Fiscal da Diligência realizada em atendimento ao Despacho n° 8, de
13/03/2019,da 7a Turma da DRJ/SDR, onde foram detalhados os créditos da não
cumulatividade decorrentes das devoluções e das aquisições dos produtos cujas
vendas foram autuadas nos lançamentos de ofício da Contribuição para o
Fl. 7189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
16
PIS/Pasep e da Cofins; e iii) nas planilhas constantes dos Anexos I e II ao presente
relatório, nas quais foram apurados os valores lançados com a exclusão do ICMS
(valores destacados das notas fiscais) das bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Observou a Fiscalização que, após os ajustes mencionados, apurou-se saldo
credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em favor da autuada em
dezembro de 2014, como se verifica nas planilhas n° 2 e n° 3 constantes do Anexo
III ao presente relatório, respectivamente.
Em resposta a impugnante apresentou uma nova peça de defesa, doravante
denominada quarta impugnação (às fls. 6906/6966), em que repisou os
argumentos anteriormente apresentados e, quanto à matéria específica reaberta
para discussão (itens“a”, “b” e “c” do Despacho de Diligência 46/2021), articulou
os seguintes fundamentos de fatos e de direito, narrados em síntese:
Destacou que apresentara à fl. 6777 as planilhas de apuração dos efeitos das
decisões judiciais transitadas em julgado nos autos dos Mandados de Segurança
nos 0001846-13.2007.4.03.6103 e 0005991-15.2007.4.03.6103, que determinam a
não inclusão do ICMS destacado em Nota Fiscal nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS (item 183).
E para corroborar os seus cálculos, a Impugnante submetera as referidas planilhas
à análise da KPMG Assessores Ltda, que emitiu o Termo de Constatação juntado
aos autos (fls. 6.754/6.768) (item 184).
No item 189 da sua quarta impugnação aduziu que conforme cálculos efetuados
pela Impugnante, e devidamente confirmados por auditoria independente (KMPG
Assessores Ltda.): (I) em relação aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro,
abril e junho a dezembro de 2014, foram apurados créditos decorrentes de
pagamentos a maior efetuados a título de PIS e de COFINS; e (II) somente em
relação aos períodos de apuração de março e maio de 2014, foram apurados
débitos a título de PIS e de COFINS.
Insurgiu-se quanto às planilhas anexas ao Relatório de Diligência 46/2021, às fls
6.888/6.892, em que a Autoridade Tributária teria considerado os efeitos das
decisões judiciais transitadas em julgado apenas em relação às vendas de
produtos monofásicos, ou seja, apenas em relação às operações autuadas. Ou
seja, o Auditor-Fiscal não teria levado em consideração os efeitos das decisões
judiciais transitadas em julgado também em relação aos demais produtos
comercializados pela Impugnante.
Destacou assim que o critério adotado pela Autoridade Administrativa estaria
equivocado pois a apuração do PIS e da COFINS é mensal, única, binária (o
contribuinte apura saldo a pagar ou saldo credor) e leva em consideração todas as
receitas auferidas pela Impugnante, independentemente do regime de tributação
e que além disso as decisões judiciais transitadas em julgado se aplicariam à
Fl. 7190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
17
totalidade do PIS e da COFINS devidos pela Impugnante, também
independentemente do regime de tributação.
Concluiu que a Autoridade Administrativa cumpriu apenas parcialmente as
decisões judiciais transitadas em julgado e a diligência determinada pela 7a Turma
da DRJ05 Ante do exposto, e na hipótese de ser mantida a acusação fiscal, então,
o julgamento da impugnação deverá ser novamente convertido em diligência,
determinando-se à autoridade administrativa que apure de forma adequada e
correta os efeitos das decisões judiciais transitadas em julgado em relação aos
créditos tributários exigidos, conforme planilha juntada à fl. 6.777 e o Termo de
Constatação emitido pela KPMG (fls. 6.754/6.768).
Do pedido Diante do exposto, é a presente para requerer o integral acolhimento
desta nova impugnação, com o cancelamento integral dos autos de infração
vinculados ao processo administrativo em referência.
Caso, porém, se entenda pela manutenção da acusação fiscal, então, o
julgamento da impugnação deverá ser novamente convertido em diligência,
determinando-se à autoridade administrativa que apure de forma adequada e
correta os efeitos das decisões judiciais transitadas em julgado em relação aos
créditos tributários exigidos, conforme planilha juntada à fl. 6.777 e o Termo de
Constatação emitido pela KPMG (fls. 6.754/6.768).
É o relatório.
A 7a TURMA/DRJ05 mediante Acórdão 105-006.548, de 26 de outubro de 2021
julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado, nos
termos do Anexo Único, apresentado ao final (que reproduz o conteúdo do arquivo não-paginável
- Anexo III - do Relatório de Diligência Fiscal 46/2021, à fl. 6.893) sob os fundamentos conforme a
ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ALÍQUOTA.
PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. PRODUTOS DE
PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL.
A pessoa jurídica que procede à industrialização de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal está sujeita à incidência da
contribuição para a COFINS com base na alíquota concentrada calculada sobre a
receita bruta da venda destes produtos, nos termos das alíneas "a" e “b” do inciso
I do art. 1o da Lei no 10.147/2000.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL. REVENDA.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de industrial de determinados produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal permanece
submetida à incidência da contribuição para a COFINS, sobre a receita bruta
decorrente da venda desses produtos, mesmo nos casos em que atue como
revendedora.
Fl. 7191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
18
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE PERFUMARIA. ALÍQUOTA ZERO. INDUSTRIAL E
IMPORTADOR.
A redução a zero das alíquotas da Cofins, incidentes sobre a receita bruta da
venda de produtos farmacêuticos e de perfumaria, elencados nas alíneas "a" e “b”
do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, é prevista apenas em relação às
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. PESSOAS JURÍDICAS
ENQUADRADAS NA CONDIÇÃO DE INDUSTRIAL. AQUISIÇÕES. DIREITO A CRÉDITO.
Do valor apurado da contribuição poderão ser descontados créditos calculados
em relação à aquisição desses bens de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. ICMS. VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL DAS VENDAS.
O montante a ser excluído do ICMS da base de cálculo da Contribuição para a
Cofins é o valor destacado na nota fiscal das vendas (nos termos do Parecer SEI no
7698/2021/ME, aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, de 24/05/2021),
conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal, com vistas a dar
cumprimento às decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a
referida exclusão.
Assunto: Contribuição para o Pis/Pasep Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 DAS DECISÕES JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS
E DOUTRINA TRANSCRITAS PELA DEFESA.
A jurisprudência citada pelo contribuinte referente a processo do qual não tenha
participado ou que não apresente eficácia “erga omnes” serve apenas de reforço
aos seus argumentos, não vinculando a Administração àquela interpretação, vez
que não tem eficácia normativa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Fl. 7192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
19
Cientificada da decisão em 01/12/2021, fls. 7031, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 29/12/2021, fls. 7033/7098, no qual reitera os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e acrescenta o questionamento quanto à aplicação do artigo 24
do Decreto-Lei no 4.657/42, introduzido pela Lei no 13.655/18 (LINDB) formulando o pedido a
seguir transcrito:
217. Diante do exposto, é a presente para requerer seja dado provimento ao
recurso voluntário, a fim de reformar a r. decisão recorrida para cancelar
integralmente a exigência fiscal levada a efeito pelos autos de infração objeto do
processo administrativo em referência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Da Realização de Diligência Fiscal.
Alega a recorrente que identificou no Processo Administrativo no
19311.720155/2016-56, ambos em julgamentos realizados pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamentos do CARF, que os produtos adquiridos de terceiros no mercado interno
e revendidos, de fato, não constavam do seu portfólio de fabricação própria:
214. Tendo em vista os entendimentos manifestados na Resolução no 3302-
000.713 e no Processo Administrativo no 19311.720155/2016-56, ambos em
julgamentos realizados pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamentos do CARF, a Recorrente identificou que os produtos adquiridos de
terceiros no mercado interno e revendidos, de fato, não constavam do seu
portfólio de fabricação própria. Dessa forma, a Recorrente não industrializou os
mesmos produtos que foram adquiridos de terceiros no mercado interno e
revendidos.
A decisão recorrida assim se posicionou:
Como visto, postulou a defesa a conversão deste processo em nova diligência
para que a Autoridade Tributária apure de forma adequada e correta os efeitos
das decisões judiciais transitadas em julgado em relação aos créditos tributários
exigidos, conforme planilha juntada à fl. 6.777 e o Termo de Constatação emitido
pela KPMG (fls. 6.754/6.768).
Razão não assiste à defesa.
Como se viu ao longo do relatório fiscal, este processo já foi convertido em
diligência várias vezes, quando entendeu este julgador pela necessidade de sua
realização. Seja para avaliação pela Fiscalização da questão relativa ao abatimento
dos créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as devoluções de
Fl. 7193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
20
vendas e sobre as notas fiscais de entrada (aquisições) de produtos sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), seja em razão de questões supervenientes,
como foi o caso do trânsito em julgado de ações judiciais envolvendo o
contribuinte que versavam sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, assim como com a superveniência do Parecer SEI no 7698/2021/ME
(aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, que determinou que “O ICMS
que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais”).
Entendo não ser necessário confirmar esta informação visto que os arts. 1o e 2o da
Lei 10.147/2000 não requerem a comprovação se o produto revendido relacionado nessa lei
também faz parte do portfólio de fabricação e/ou importação daquele que detém a condição de
industrial ou importador e revende qualquer daqueles produtos e a exclusão do ICMS das bases de
cálculo objeto do Auto de Infração respeitou os limites do reflexo da ação judicial nesse processo.
CONCLUSÃO Isto posto voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento e por não conhecer do Recurso de Ofício
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, Redator designado.
O relator considerou que a pessoa jurídica na condição de industrial ou importadora
dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.147/2000 se sujeita à tributação concentrada
na revenda de tais produtos, ainda que os referidos não sejam industrializados pela recorrente,
em decorrência dos artigos 1o e 2o da referida lei:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Fl. 7194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
21
[...]
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Por sua vez, a recorrente alega que a revenda de produtos sujeitos à incidência
concentrada, mas que não foram industrializados, nos termos dos artigos 4o e 8o do RIPI/2010,
nem importados pela própria recorrente, resta sujeita à alíquota zero.
Os produtos objeto do lançamento foram os farmacêuticos classificados nos códigos
NCM 30049045, 30049069 e 30049099, os produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal classificados nos códigos 33042090, 33049910, 33049990, 33059000, 33072010 e
33072090.
Esta matéria já foi tratada no Acórdão no 3301-006.911, com a seguinte decisão:
“Consta da discussão do mérito, o aproveitamento dos créditos referentes à
aquisição de produtos para revenda tributados pelo regime monofásico.
A Autoridade Fiscal entende que os créditos presumidos, previstos no art. 24 da
Lei na 11.727/2008, somente podem ser usufruídos pelas empresas industriais
que fabricam produtos farmacêuticos que seja fabricante do mesmo produto que
tenha sido adquirido para revenda. A Recorrente defende que basta produzir um
dos produtos listados no artigo em comento, não sendo necessário efetivamente
industrializar o referido produto.
Para o deslinde da questão é necessário analisar a base legal que permite o
credito presumido de medicamentos tributados no regime monofásico previsto
no art. 24 da Lei na 11.727/2008.
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode
descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para
exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Art. 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003:
Fl. 7195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
22
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
...
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
...
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
Nos termos do artigo é possível identificar a permissão legal para auferir crédito
presumo de contribuições quando o adquirente revende produtos tributados no
regime monofásico. O cerne da lide diz respeito à limitação prevista no artigo 24
da Lei na 11.727/2008 ao exigir para o crédito presumido o termo "fabricante dos
produtos". A Recorrente defende que ao se referir a fabricante dos produtos, o
legislador definiu que basta a empresa industrial ser fabricante de um dos
produtos previstos para poder usufruir do crédito na revenda de todos os
produtos ali listados e tributados no regime monofásico. A Receita Federal aplica
um conceito mais restrito, afirmando que a palavra fabricação constante do
artigo, limita os créditos somente àqueles produtos adquiridos para revenda que
a empresa também seja fabricante, ou seja, é necessário fabricar o produto para
poder utilizar o crédito presumido na revenda deste mesmo produto.
[...]
No caso em tela, o art. 24 da Lei na 11.727/2008 determina que "podem auferir
créditos sobre os produtos adquiridos para revende o fabricante destes
produtos". A restrição posta para os fabricantes destes produtos, consta no
mesmo período gramatical, não há como entender que o fabricante destes
produtos atinge qualquer um daqueles previstos no art. 2o, § 1o da Lei no
10.833/2003, somente pode ser interpretado como o crédito presumido do
produto ao fabricante do mesmo produto.
De outro giro, mesmo admitindo que a interpretação gramatical pudesse sugerir
dúvidas quanto à exigência de o fabricante produzir o produto que deseja auferir
crédito, pode-se partir para uma análise sistêmica do crédito presumido previsto
no artigo em comento.
Fl. 7196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
23
A tributação dos medicamentos e produtos de toucador previstos no art. 2o, § 1o
da Lei no 10.833/2003 possuem a sistemática monofásica, ou seja, são tributados
uma única vez na saída do fabricante. No restante da cadeia de revenda, o
produto tem sua alíquota reduzida a zero, não existindo o creditamento nas
operações seguintes, nos termos previstos no art. 1o da Lei 10.147/2000, que
atualmente consta com a seguinte redação.
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de
23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013) I – incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004 a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto
no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e
um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento); (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais atividades. § 1o
Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. § 2o O Poder Executivo
poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer, excluir, da incidência de que
trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto os classificados na posição
3004. § 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da
venda dos produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Portanto em uma operação padrão, o fabricante ao dar saída ao produto realiza a
tributação do PIS e da Cofins e o adquirente, ao revender sofre a incidência sobre
a alíquota zero, portanto, sem exigência do PIS e da COFINS sobre o produto.
Entretanto, uma situação foge a sistemática geral de funcionamento do setor e
ocorre quando o fabricante adquire ou importa o produto para revenda. Para
estes casos, se aplicado a regra geral, o fabricante ao adquirir o produto para
revenda não poderia se creditar do PIS e da COFINS, pois, o produto possui
alíquota zero, entretanto, ao dar saída do mesmo produto estaria obrigado a
aplicar a regra do sistema monofásico, sofrendo incidência do PIS e da COFINS na
saída de um produto, do qual ele não é fabricante e estaria submetida às regras
normais das contribuições não cumulativas, ou seja, seria a tributada pelo regime
Fl. 7197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
24
monofásico e não poderia auferir créditos deste produto. É clara a discrepância na
tributação, pois se um atacadista adquire o mesmo produto do mesmo
fornecedor ele não pode auferir crédito do tributo e também não sofre a
incidência das contribuições na sua operação de venda. Entretanto, o fabricante
que neste caso estaria atuando como um revendedor atacadista do mesmo
produto, também não poderia auferir crédito, mas, seria submetida a tributação
monofásica na saída, um claro tratamento tributário diferenciado para situações
idênticas, visto que nestas operações o fabricante estaria atuando como
atacadista.
Para solucionar esta discrepância no setor, o Legislador definiu no art. 24 da Lei
na 11.727/2008, a possibilidade do fabricante, ao adquirir um produto dentre
aqueles que ele está submetido à tributação monofásica, auferir créditos com o
mesmo tratamento tributário que um atacadista não fabricante do produto.
Portanto, a possibilidade de auferir crédito na aquisição de produtos sujeitos a
tributação monofásica atende a finalidade de equiparar a tributação para um
tratamento tributário idêntico para quem realiza operações idênticas, neste caso
o fabricante atuando como atacadista sofre a mesma tributação que um
atacadista.
Voltando a interpretação do art. 24 da Lei na 11.727/2008, outra não pode ser a
interpretação, que não seja limitar o crédito do fabricante somente aos produtos
que adquire para revenda que também seja fabricante, pois, para este produto
está submetido a tributação monofásica e ao atuar como revendedor atacadista
não pode sofrer uma tributação maior que um atacadista não fabricante do
produto. Entretanto, nas situações em que o adquirente não fabrica o produto
adquirido está atuando única e exclusivamente como um atacadista e não sofrerá
nenhuma tributação na saída, visto que nestes casos não está sujeito a tributação
monofásica e sim a tributação normal aplicando a alíquota reduzida a zero.
Deste modo, quer seja pela interpretação gramatical, quer seja pela interpretação
sistêmica para a lide posta nos autos, correto o procedimento da Auditoria Fiscal
em glosar os créditos referentes a produtos adquiridos para revenda que a
Recorrente não seja fabricante do mesmo produto.”
A situação tratada naqueles autos é interessante, pois, ao contrário do ocorrido nos
presentes, o contribuinte tomou créditos na aquisição de produtos que não faziam parte do
portfólio de fabricação, tomando crédito dos referidos, mas sujeitando-os à alíquota zero, tendo a
fiscalização interpretado que o creditamento somente era possível se o contribuinte revendesse
produto que também fosse por ela fabricado, mantida a alíquota zero na saída.
A base para tal entendimento foi a combinação dos artigos 1o e 2o da Lei no
10.147/2000, combinado com o artigo 24 da Lei no 11.727/2008, cuja redação é a seguinte:
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Fl. 7198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
25
pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A redação do caput do artigo 24, a meu ver, vincula a condição de fabricante do
produto que, eventualmente, revenda. Não faz sentido um industrial do ramo farmacêutico que
possui algum estabelecimento atacadista que revenda produtos de perfumaria ou toucador seja
alçado à condição de industrial de produtos de perfumaria ou toucador.
Por outro lado, a incidência concentrada possui um objetivo de obter maior eficácia
no controle fiscal, pois o universo de contribuintes a serem fiscalizados se torna muito menor,
basta comparar a quantidade de farmácias com a quantidade de fabricantes de produtos
farmacêuticos. Neste aspeto, não parece fazer sentido a legislação criar uma possibilidade de
creditamento para que um determinado produto fosse tributado em mais de uma cadeia, na
condição de revendedor, aumentando o número de contribuintes a serem fiscalizados.
Já no caso de fabricação e revenda de um mesmo produto, o controle de estoque,
em princípio, poderia dificultar a fiscalização, sendo que tributar todas as saídas pelo mesmo
valor, implicaria a desnecessidade de separar o estoque de um mesmo produto, em função de sua
origem (revenda ou fabricação própria).
Ressalta-se que a SRRF da 7o Região Fiscal emitiu Solução de Consulta no 88, em
20/08/2010, aplicando o entendimento acima, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE -
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS MAGISTRAIS E OFICINAIS - INCIDÊNCIA -
ALÍQUOTAS
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) do Pis/Pasep e da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições, códigos e itens da
TIPI nele expressamente citados, alcançam apenas as pessoas jurídicas que os
industrializam ou importam;
A redução a zero da alíquota do Pis/Pasep e da Cofins, nos termos do artigo 2o da
Lei no 10.147, de 2000, alcança as receitas de venda dos produtos citados no
artigo 1o, auferidas nas etapas posteriores de sua comercialização, desde que a
Fl. 7199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
26
receita de venda da pessoa jurídica que procedeu à sua industrialização ou
importação tenha sido tributada na forma do artigo 1o ;
A manipulação de medicamentos oficinais e magistrais é considerada prestação
de serviços farmacêuticos, não estando, portanto, o produto de tal atividade
incluído no escopo do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, que apenas alcança os
produtos nele citados quando resultantes de industrialização ou importação,
sendo, conseqüentemente, inaplicável, neste caso, a redução a zero das alíquotas
do Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda, prevista no
artigo 2o da Lei no 10.147, de 2000.
Caso a interessada industrialize ou importe qualquer dos produtos citados no
artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, deverá tributar a receita de venda deles
decorrente na forma do inciso I;
Caso apenas revenda (não industrialize, nem importe) os produtos, ou algum dos
produtos, citados no artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, fará jus à redução para
zero por cento das alíquotas do Pis e da Cofins incidentes sobre a receita bruta
obtida nesta operação;
A receita auferida com a manipulação de medicamentos magistrais e oficinais,
conforme definidos na literatura técnica, é considerada decorrente da prestação
de serviço farmacêutico, estando sujeita às anexoalíquotas do Pis/Pasep e da
Cofins próprias do regime de apuração a que a interessada estiver submetida
(cumulativo ou não cumulativo).
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, artigos 1o e 2o; Decreto no 7.212, de
2010, artigos 4o e 5o, inciso VI; Decreto no 85.878, de 1981, artigo 1o, inciso I; Lei
Complementar no 116, de 2003.
Destarte, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal intime a recorrente a informar se os produtos revendidos, objeto de atuação, também são
produzidos ou importados pela recorrente, detalhando, se for o caso, quais os períodos em que
ocorreram a venda ou importação dos referidos produtos. A distinção entre os produtos deve ser
feita de forma detalhada (marca, modelo etc) e também considerando apenas as NCM descritas
no artigo 1o da Lei no 10.147/2000, para viabilizar a adoção de teses mais restritas.
A autoridade fiscal deve atestar e, em caso de discordância, apresentar a relação
dos produtos que entende serem produzidos e revendidos pela recorrente, separando dos que são
revendidos, mas não são produzidos ou importados pela recorrente, juntando suporte documental
comprobatório das divergências consideradas.
Ao final, intimar a recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias, conforme
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20111.

1 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de
ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Fl. 7200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.922 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720062/2018-51
27

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta
dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).

Fl. 7201
DF CARF MF
Original